Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701970-44.2022.8.07.0004 RECORRENTE: Q. A. B. S. A. RECORRIDOS: J. R. F. L., I. F. C. L., A. A. M. I. S. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INVALIDADE E INEFICÁCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. I. É inválido e ineficaz cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão, fundado na inadimplência, sem a prévia notificação do consumidor, nos termos do artigo 13 da Lei 9.656/1998 e do artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009 (então em vigor). II. Cancelamento irregular do plano de saúde, de modo a deixar os beneficiários, concreta ou potencialmente, sem a cobertura assistencial, afeta predicados da sua personalidade jurídica e, por conseguinte, provoca dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que prescrevem os artigos 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. III. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante ou desproporcional compensação por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00. IV. Não se tratando de sentença que se limita a condenar a parte vencida ao pagamento de indenização por dano moral, os honorários de sucumbência não podem incidir apenas sobre essa condenação. V. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 13 da Lei 9.656/98, sustentando que restou comprovada a inadimplência da mensalidade. Assevera que há ciência de que a falta de contraprestação ocasiona o cancelamento do plano. Afirma que a parte contrária teve a oportunidade de quitar a mensalidade em atraso, sendo comunicada do débito, cujo pagamento só se deu após a rescisão do contrato, de modo que o distrato foi legítimo, nos estritos termos permitidos pela lei e pelo contrato. Alega que não praticou nenhuma conduta abusiva e não infringiu, de forma alguma, o princípio da boa-fé objetiva, sendo certo que não só a reparação por danos morais não se sustenta, como a sua majoração é absurda. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome da advogada KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO, OAB/DF 21.830. Na petição de ID. 50129485, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCO ANDRÉ HONDA FLORES, OAB/ MS 6.171 e OAB/DF 35.139. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 13 da Lei 9.656/98, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: "O cancelamento irregular do plano de saúde, de modo a deixar os Apelados, concreta ou potencialmente, sem a cobertura assistencial, em especial a segunda Apelada que necessita de constante acompanhamento médico, afetou predicados da sua personalidade jurídica e, por conseguinte, provocou dano moral que deve ser compensado [...] Levando em consideração, de um lado, que a Apelante é uma administradora de benefícios do sistema complementar de saúde de forte presença nesse segmento empresarial e que o cancelamento não proveio de dolo ou culpa grave, e, de outro, que os Apelados não experimentaram prejuízos efetivos ou consideráveis no que diz respeito à cobertura assistencial, a importância de R$ 5.000,00 não pode ser considerada exorbitante para a compensação do dano moral” (ID. 46284867). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro os pedidos da recorrente e da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A de publicação, respectivamente, em nome dos advogados KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO, OAB/DF 21.830, e MARCO ANDRÉ HONDA FLORES, OAB/ MS 6.171 e OAB/DF 35.139, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016